Tribunal: STF
Processo: ARE 1383050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E COESO – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER.



    As provas produzidas durante a instrução harmonizam-se com os relatos da vítima e da testemunha que, ouvidas em ocasiões diversas, mantiveram a versão do abalo emocional da ofendida e fuga do réu, evidenciando o cometimento da conduta descrita no art. 233 do Código Penal Militar, sendo descabida, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmenteas matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, II, XXXIX, LIV, LV, e LVII, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [As] provas produzidas durante a instrução harmonizam-se com os fatos constatados e com os depoimento colhidos no curso do inquérito e sob contraditório, ao passo que o argumento apresentado pelo acusado de que as carícias foram consentidas pela vítima - na audiência instrutória - se mostrou isolada nos autos.



    Além disso, nota-se que o argumento do réu de que não tinha conhecimento de que a vítima passou mal ao chegar em Nioaque restou contraditada pelas testemunhas ouvidas em juízo.



    Da mesma forma, o motorista do ônibus Gilberto e a passageira Jhenifer foram enfáticos ao mencionar que foi solicitada ajuda ao réu mas ele se negou e deixou o local sem prestar apoio à vítima.



    Logo, o argumento da defesa de que o édito condenatório tomou como prova apenas o relato da vítima destoa das provas carreadas aos autos, na medida em que testemunhas ouvidas em juízo, embora não tenham visto diretamente os fatos, foram enfáticas ao mencionar o abalo emocional da ofendida, e também comprovaram que o réu negou ajuda, mesmo sendo solicitado, deixando o local sem prestar qualquer auxílio, deixando evidente que percebeu que seria delatado.



    Aliás, em crimes desse jaez, o autor age de forma sorrateira, com a intenção justamente de acobertar seus atos, ciente da ilegalidade de suas intenções.



    E não se detectou, por outro prisma, motivo algum para que a vítima mentisse, ao contrário, o depoimento prestado em juízo mostrou-se convincente e seguro. E, nesse contexto, não se pode presumir mendaz o seu relato com base tão somente na negativa do acusado realizada em juízo, até porque pouco crível que viesse, a se expor ao constrangimento de submeter-se a entrevistas e oitivas dessa natureza.



    Alie-se a isso que as teses do acusado lançadas em juízo - carícias realizadas com o consentimento da vítima - se contrapõe aos relatos prestados na delegacia de polícia - "não pratico os atos a ele imputados" (fl.75).,



    Tais divergências retiram totalmente a credibilidade de suas palavras, que se tornam ainda mais inverossímeis quando cotejadas com as provas carreadas aos autos.



    Óbvio que o recorrente, nas circunstâncias em que se encontra e ante a dimensão do delito por si praticado, tido, inclusive, por hediondo, negar a autoria seria o esperado, mas esta não pode ser aceita, porquanto isolada dos demais elementos de convicção vislumbrados.



    Sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas, de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório. Não raro constitui-se em único meio de prova.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente